Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-70.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, e descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, por três vezes, na forma do art. 69 do Código Penal. A sentença fixou pena privativa de liberdade suspensa por dois anos e determinou o pagamento de indenização por danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência de provas para a condenação; (ii) analisar a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva; e (iii) avaliar a necessidade de afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva estão devidamente comprovadas nos autos, sendo as declarações firmes e coerentes da vítima corroboradas por outros elementos de prova, incluindo a parcial confissão do acusado.
Em casos de violência doméstica, nos quais geralmente não há testemunhas presenciais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere especial relevância à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
O princípio da consunção não se aplica, uma vez que o crime de ameaça e o de descumprimento de medida protetiva possuem objetos jurídicos distintos e não se configuram como etapas preparatórias ou necessárias entre si.
A indenização por danos morais fixada na sentença, mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso, especialmente considerando o contexto de violência doméstica e a previsão de reparação na esfera criminal, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema no 983.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima em casos de violência doméstica tem especial relevância para a comprovação dos fatos, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
O princípio da consunção não é aplicável entre os crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva quando não houver relação de meio necessário ou de fase de execução entre os delitos.
É cabível a fixação de indenização por danos morais em sede criminal em casos de violência doméstica, desde que requerida pela acusação ou pela vítima.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 983, recursos repetitivos, sobre indenização por danos morais em crimes de violência doméstica.